Tribunal: STF
Processo: AI 498292
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É firme o entendimento desta Corte no
 sentido de caber ao agravante a fiscalização da formação do
instrumento, razão por que, se ele não a exercer, não pode pretender
 que se converta o julgamento em diligência para suprir falha
sua.
- Ademais, inexiste a alegada ofensa à ampla defesa pelo fato
de o despacho agravado, em cumprimento da legislação processual, ter
 negado seguimento a agravo por não conter seu instrumento peças de
traslado obrigatório, como a cópia do acórdão recorrido e da
certidão de sua publicação.
Agravo regimental a que se nega
provimento.